Tribunal: TJMT
Processo: 0012344-91.2018.8.11.0004
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012344-91.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS DE SOUZA - CPF: 386.688.580-68 (APELADO), ADALBERTO ALVES DE MATOS - CPF: 103.404.591-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0197-04 (APELANTE), MARCELO GUIMARAES MAROTTA - CPF: 020.763.597-88 (ADVOGADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), CINARA CAMPOS CARNEIRO - CPF: 411.776.221-49 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADAS –
MÉRITO
– CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA – ARBITRAMENTO JUDICIAL DEVIDO – ATUAÇÃO NO FEITO COM ALTO VALOR DA CAUSA POR TREZE ANOS – DEVER DE PAGAR OS HONORÁRIOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS –
QUANTUM
MANTIDO – PRECEDENTES –
RECURSO DESPROVIDO
.

Há interesse processual quando o autor demonstra que a rescisão unilateral se deu sem justa causa.
In casu
, o advogado tem interesse processual de promover ação de arbitramento de honorários advocatícios contra quem a contratou para receber pelos serviços até então prestados.

"Com base no princípio da dialeticidade, cabe à parte insurgir-se contra todos os fundamentos suficientes por si sós para manter a decisão impugnada, sob pena de aplicação do óbice da Súmula n. 283/STF."
(AgRg no AREsp 209.349/SP), o que restou demonstrado nos autos.

Conforme entendimento consolidado do STJ, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbências, a rescisão unilateral do contrato pelo contratante justifica o arbitramento judicial dos honorários advocatícios ao advogado, pelo serviço proporcionalmente prestado.

Verificado que o valor arbitrado pelo Juízo
a quo
atendeu aos parâmetros da lei, bem como aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, nos termos do artigo 85, §§2o e 8o do CPC c/c artigo 22, §2o da Lei no. 8.906/94, de rigor a manutenção da sentença.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0012344-91.2018.8.11.0004

APELANTE:

BANCO DO BRASIL

APELADO:

ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Primeira Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT,
Dr. Michell Lofti Rocha da Silva
, que nos autos da ação de
arbitramento de honorários advocatícios no. 0012344-91.2018.8.11.0004 ajuizada por
ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA
, julgou procedente o pedido da inicial, para condenar o banco requerido ao pagamento
de honorários advocatícios em favor do causídico requerente no valor de R$400.000,00 (quatrocentos mil reais), a ser acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (12/11/2018), e correção monetária pelo INPC, a partir da publicação desta sentença. Além disso, condenou o banco apelante no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, §2o, do CPC.

Inconformado, o
Banco do Brasil
suscita, preliminarmente, a carência da ação, ao fundamento de que não há que se falar em interesse processual do autor-apelado na propositura da presente ação de arbitramento de honorários advocatícios, pois a sua remuneração encontra devidamente estipulada no contrato, o qual é expresso no sentido de que o mesmo somente fará
jus
ao recebimento da verba honorária ao final da demanda.

No mérito, aduz não ser possível o arbitramento judicial de honorários, uma vez que o recorrido pleiteia honorários advocatícios a serem fixados sobre o valor da ação, cujo processo ainda não chegou ao seu final e de forma diversa do acordado contratualmente. Diz que segundo previsto no Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios correspondente, o critério para apuração de tal verba tem por base aquilo em que o devedor da instituição apelante efetivamente restaria condenado, compatível, portanto, aos honorários de sucumbência.

Diante disso requer o provimento do recurso, e, por conseguinte, a reforma da sentença em sua integralidade. Subsidiariamente, postula que o arbitramento dos honorários seja revisto e fixado de acordo com o trabalho efetivamente laborado pelo apelado (Id 57203471).

Contrarrazões ofertadas pelo recorrido, onde invoca a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, aduzindo, para tanto, que o banco recorrente não atacou os fundamentos da sentença; no mais, pede pelo desprovimento do recurso (Id 57203474).

Preparo recursal recolhido (Id 57203472).

É o relatório.

VOTO PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO E OFENSA À DIALETICIDADE

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O
Banco do Brasil
, em sede de preliminar, suscita a carência da ação, ao fundamento de que o apelado não possui interesse de agir na propositura da presente demanda de arbitramento de honorários advocatícios, pois a sua remuneração encontra devidamente estipulada no contrato, que é expresso no sentido de que tal verba apenas é possível ao final do processo.

Todavia, razão não lhe assiste, porquanto o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não há falar em falta de interesse processual na ação onde se busca o arbitramento de honorários advocatícios, ainda que exista contrato prevendo a forma de remuneração, uma vez que a mencionada verba não fora recebida após a rescisão unilateral e imotivada do contrato.

De igual modo, recentemente, em decisão proferida no REsp no. 1.337.749/MS, inclusive publicada no Informativo no. 601 do STJ, ficou consignado que, não obstante nos contratos de prestação de serviços advocatícios
ad exitum
a vitória processual ser condição suspensiva para que o advogado faça
jus
aos honorários, a rescisão unilateral imotivada pelo cliente configura obstáculo ao implemento da condição, se amoldando à hipótese contida na primeira parte do artigo 129 do CC (“
reputa-se verificada, quanto aos efeitos jurídicos, a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer [...]
”
), que condena o dolo daquele que impede o implemento da condição em proveito próprio.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO POR CARÊNCIA DA AÇÃO – RESILIÇÃO CONTRATUAL UNILATERAL ANTES DA CONCLUSÃO DO PROCESSO – HORÁRIOS ARBITRADOS EM VALOR CERTO

– ALEGAÇÃO DE DESPRESTÍGIO PROFISSIONAL – OCORRÊNCIA – HONORÁRIOS FIXADOS EM VALOR CERTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em ação de arbitramento de honorários advocatícios, deve o julgador se nortear, equitativamente, pela proporcionalidade, de acordo com as circunstâncias dos autos, tais como o zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a complexidade da causa, o trabalho realizado pelo advogado, o tempo exigido para o serviço e, ainda, o valor econômico da questão. Inteligência do art. 20, §4o, do CPC/73 (CPC/15, art. 85, §2o), analogicamente, do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/1994, e do princípio da razoabilidade”

(N.U 0001862-87.2015.8.11.0037, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 11/06/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – AFASTADA –
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL E INJUSTIFICADA –
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS OBJETO DA LIDE ARBITRADOS EM CONSONÂNCIA AOS PARÂMETROS DA CORTE – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – HONORÁRIOS RECURSAIS – ART. 85, § 11 DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A controvérsia quanto ao não pagamento, pela via extrajudicial, dos honorários decorrentes de prestação de serviços advocatícios, afasta a carência de ação por falta de interesse processual e possibilita a propositura de ação para discutir o arbitramento do valor devido. Rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios, de forma unilateral e imotivada, bem como sem que nele esteja prevista contraprestação para tal situação, o arbitramento da verba honorária em juízo se impõe, inclusive com observância da razoabilidade. Os juros de mora incidentes sobre o valor dos honorários advocatícios arbitrados têm início a partir da citação da ação de arbitramento e a correção monetária a partir da data do arbitramento. A alteração da verba sucumbencial pelo Tribunal tem de levar em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, art. 85, § 11 do CPC”.
(N.U 0000850-04.2016.8.11.0037, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/05/2019, Publicado no DJE 31/05/2019)

Logo, é devido o arbitramento na via judicial, razão pela qual
rejeito
a preliminar aviada pelo Banco do Brasil.

Da mesma forma, não prospera a aventada ofensa ao princípio da dialeticidade suscitada pelo recorrido em sede de contrarrazões, mormente considerando que o apelante exerceu o dever legal de expor os fatos e o direito relativos à questão objeto do apelo, não havendo que se falar em ausência de impugnação específica e, tampouco, em inadmissão do recurso, pelo que também
rejeito
a preliminar em voga.

É como voto.

VOTO MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a insurgência recursal acerca da minoração da verba honorária dos quais o autor
ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA
, ora apelado, buscou na ação de arbitramento de honorários advocatícios em face do
BANCO DO BRASIL
, referente à ação de execução (Código 8664)
que foi distribuída em
15/12/1999
, em trâmite perante a Comarca de Canarana-MT, cujo valor atualizado da causa quando do seu ajuizamento perfazia o montante de R$104.769,45 (cento e quatro mil, setecentos e sessenta e nove reais e quarenta e cinco centavos – Id 57202489 – pág. 21)

O advogado/recorrido atuou no feito por 13 (treze) anos, até ser notificado em 08/03/2013 do rompimento da avença (Id
57202489 – pág. 28).

Após regular processamento do feito, o Magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão autoral para condenar o banco apelante ao pagamento
de honorários advocatícios em favor de causídico no valor de R$400.000,00 (quatrocentos mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (12/11/2018) e correção monetária pelo INPC a partir da publicação da sentença. Além disso, ainda o condenou no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, §2o, do CPC.

Inconformado, o banco aduz não ser possível o arbitramento judicial da verba honorária, uma vez que o apelado pleiteia honorários advocatícios a serem fixados sobre o valor da ação, cujo processo ainda não chegou ao seu final e de forma diversa do acordado contratualmente, que, segundo previsto no Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios, estabelece como critério para apuração de tal verba àquilo em que o devedor do apelante efetivamente restaria condenado (honorários de sucumbência).

Diante disso requer o provimento do recurso, e, por conseguinte, a reforma da sentença em sua integralidade. Subsidiariamente, pugna que o arbitramento dos honorários seja revisto e fixado de acordo com o trabalho efetivamente laborado pelo apelado.

Pois bem. Quanto ao ponto, do exame dos autos é possível extrair que o contratado seria remunerado pelos honorários em que o devedor venha a ser condenado, ou seja, nos honorários sucumbenciais, sendo, pois, imprescindível que a demanda seja concluída para garantir o recebimento da verba honorária contratual.

Contudo, no transcurso do processo para o qual o causídico foi regularmente contratado, o contratante rescindiu unilateral e imotivadamente o contrato de prestação de serviço, o que impossibilitou o apelado em receber tal verba.

Assim, o arbitramento judicial dos honorários sucumbenciais é medida que se impõe.

No que se refere ao
quantum
, d
eve-se levar em conta a dedicação do advogado, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido. O montante a ser estipulado tem de recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem gerar-lhe enriquecimento ilícito.

Na hipótese dos autos, verifica-se que o recorrido atuou por 13 (treze) anos na ação de execução por quantia certa contra devedor solvente
(Código 8664)
, ajuizada pelo
Banco do Brasil
em desfavor de
Hélio Vitorino da Silva e Outra
, em trâmite na Vara Única da Comarca de Canarana/MT, sendo a dívida atualizada em 05/04/2010 no valor de R$2.371,925,49 (dois milhões, trezentos e setenta e um mil, novecentos e vinte e cinco reais e quarenta e nove centavos) e na data de 29/09/2018 já perfazia o montante de R$7.840,119,84 (sete milhões, oitocentos e quarenta mil, cento e dezenove reais e oitenta e quatro centavos).

Nesse contexto, em observância ao artigo 22, §2o, da Lei no. 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil) c/c artigo 85 e seus parágrafos 2o e 8o do CPC, notadamente quanto ao zelo do profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa, além do trabalho realizado e tempo exigido, os honorários fixados em
R$400.000,00 (quatrocentos mil reais)
afiguram-se, a meu ver, razoável e proporcional ao serviço prestado, de modo que deve ser mantido.

A propósito, em julgado absolutamente assemelhado ao presente, o eminente
Des. Dirceu dos Santos, relator do
RAC 1000217-04.2018.8.11.0005, entendeu pela manutenção da verba honorária
a
o causídico arbitrada em R$300.000,00 (trezentos mil reais), que atuou por 12 (doze) anos em uma demanda judicial
com o alto valor da causa.

Referido julgado restou ementado nos seguintes termos,
verbis
:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONTRATO DE RISCO – RESCISÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA –
DEVER DE PAGAR OS HONORÁRIOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – VALOR ADEQUADO DO AO TEMPO DE SERVIÇO E AO VALOR ECONÔMICO DA CAUSA PATROCINADA – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Ainda que tenha havido contrato com previsão de remuneração exclusivamente pela verba sucumbencial, o rompimento da avença antes de findar a demanda pelo contratante, sem justa causa, de forma a impedir o recebimento desta, garante ao profissional o direito de pleitear em Juízo o arbitramento da verba, sob pena de locupletamento ilícito da parte adversa.

Não merece modificação o valor arbitrado dos honorários quando adequado ao longo período de trabalho do advogado e do valor perseguido da causa patrocinada”
(N.U 1000217-04.2018.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 27/07/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por consequência,
majoro
os honorários advocatícios a serem suportados pelo recorrente para o percentual de 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do §11 do artigo 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020